Tribunal: STF
Processo: AR 2004
Classe: AR
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Ementa: Direito Tributário. Ação Rescisória. Decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário. Natureza jurídica da entidade para concessão de imunidade tributária. Ausência de vícios de rescindibilidade.
1. Ação rescisória em que se alega violação ao art. 150, VI, c, da CF.
2. O acórdão rescindendo assentou que o acórdão recorrido estava alinhado a jurisprudência desta Corte, no sentido de ser devida a imunidade de IOF para instituições de assistência social, estando ausente do debate qualquer questão acerca dos requisitos para que uma instituição seja reconhecida como de assistência social.
3. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de não se admitir ação rescisória para debater fatos e provas, como uma nova instância recursal. Precedentes.
4. Ação rescisória a que se nega seguimento.
    1.  Trata-se de ação rescisória ajuizada pela União, fundamentada no art. 485, V, CPC/73, que tem por objeto desconstituir acórdão da Primeira Turma do STF, nos autos do RE 396.022 – AgR, de relatoria do Min. Cézar Peluso. O julgado foi assim ementado:
    “1. RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Jurisprudência assentada. Ausência de razões novas. Decisão mantida. Agravo regimental improvido. Nega-se provimento a agravo regimental tendente a impugnar, sem razões novas, decisão fundada em jurisprudência assente na Corte.
    2. RECURSO. Agravo. Regimental. Jurisprudência assentada sobre a matéria. Caráter meramente abusivo. Litigância de má-fé. Imposição de multa. Aplicação do art. 557, § 2º, cc. arts. 14, II e III, e 17, VII, do CPC. Quando abusiva a interposição de agravo, manifestamente inadmissível ou infundado, deve o Tribunal condenar o agravante a pagar multa ao agravado.”
    2.  A autora fundamenta a sua pretensão no art. 485, V, do CPC/73. Em síntese, alega que o acórdão rescindendo, ao confirmar o acórdão do Tribunal de origem, que reconhecera imunidade tributária para a Fundação Sanepar de Assistência Social, violou o disposto no art. 150, VI, c, da CF. Em seguida, afirma que a entidade não tem natureza jurídica de assistência social, e, por isso, não faz jus à imunidade tributária por ausência de previsão legal. Por fim, relaciona questões fáticas acerca das cláusulas do estatuto fundante da associação para fundamentar sua tese de que a Fundação Sanepar carece de universalidade e generalidade, premissas indispensáveis para a concessão da imunidade tributária requerida.
    3. O autor pede que: (i) seja recebida e processada a presente ação rescisória; (ii) rescindido o acórdão transitado em julgado proferido pela Primeira Turma do STF no julgamento do RE 369.022-AgR, por violação a literal disposição do art. 150, VI, c da CR/88; (iii) seja realizado um novo julgamento da causa com esteio no entendimento de não ser a ré contemplada pela imunidade trazida no art. 150, VI, c da CF/88; e (iv) a presente ação rescisória seja julgada conjuntamente com a AR 1.834, de Rel. Min. Ricardo Lewandowski, “já que as partes são as mesmas e as causas de pedir se apresentam semelhantes”.
    4.  Em contestação, a fundação SANEPAR alegou que tem por objetivo a gestão e administração de programas assistenciais aos seus participantes e, ao contrário do afirmado pela União Federal em sua peça inaugural, não é entidade fechada de previdência complementar, já que não administra planos de benefícios de caráter previdenciário. Afirma ser constituída na forma de fundação e não possuir fins lucrativos. Sustenta ser importante enfatizar que a Ré, Fundação Sanepar de Assistência Social, e a Fundação Sanepar de previdência não se confundem. Aduz ter precluído o prazo para a propositura da ação, porque, em seu entendimento, é firme no STF o entendimento de que recursos meramente protelatórios não obstam o prazo estabelecido no art. 485 do CPC/73.
    5. Ainda em contestação o réu sustenta: (i) ser inadmissível ação rescisória contra decisão do STF que não discutiu o mérito; (ii) inexistir violação a literal dispositivo de lei por parte do acórdão rescindendo; (iii) impossibilidade de ação rescisória com base no art. 485, VI do CPC quando se trata de questão de interpretação controvertida no âmbito do Supremo Tribunal Federal. No mérito, sustenta que é, e sempre será, entidade assistencial.
    6. As partes apresentaram alegações finais, ratificando suas manifestações anteriores.
    7. O parecer da Procuradoria-Geral da República é pelo não conhecimento da ação rescisória, haja vista que o autor não demonstrou de forma suficiente como a decisão rescindenda teria violado o 5º, XXXVI, da CF, e que a ação rescisória não é instrumento hábil para revisão fática inerente à ré.
    8. É o relatório. Decido.
    9.  Rejeito a preliminar de decadência. Isso porque, nos termos do art. 495, do CPC/73, o prazo de dois anos para o ajuizamento da ação rescisória começa a contar a partir do trânsito em julgado da decisão rescindenda. No caso, o trânsito em julgado da última decisão judicial proferida, conforme certificado nos autos, deu-se em 17.08.2005 e a presente rescisória foi ajuizada em 16.08.2007, ou seja, dentro do biênio legal.
    10. No mérito, o pedido formulado não possui condições para prosseguir. A situação narrada pelo autor não configura, sob qualquer cenário, a hipótese de que trata o art. 485, V, CPC/73.
    11. Da leitura dos fundamentos trazidos na peça inicial, percebe-se que o autor tão somente pretende rediscutir a natureza jurídica da Fundação Sanepar, controvérsia que sequer foi objeto no acórdão rescindendo. Na oportunidade, o relator Cezar Peluso assentou que o acórdão recorrido estava alinhado a jurisprudência desta Corte, no sentido de ser devida a imunidade de IOF para instituições de assistência social, estando ausente do debate qualquer tópico acerca dos requisitos para que uma instituição seja reconhecida como de assistência social. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de não se admitir ação rescisória para debater fatos e provas, como uma nova instância recursal. Veja-se, nesse sentido, os seguintes precedentes (grifos meus):
    “Ação rescisória. Investigação de paternidade. Código Civil, art. 363, II, in fine. Decisão que teve como comprovadas relações sexuais entre o ora autor e a mãe do ora réu, a época da concepção deste. Ação rescisória fundamentada no art. 485, III, V e VII, do Código de Processo Civil. 2. O acórdão que se pretende rescindir no RE nº 81.802, ao restabelecer a sentença, baseou-se na prova identificada na decisão de primeiro grau e no acórdão do Tribunal de Justiça do Estado. Não cabe, aqui, rediscutir esses mesmos elementos de prova. É assente que não se admite ação rescisória para debater, outra vez, a causa e a prova, como se fora nova instância recursal. Precedentes do STF . 3. Para os efeitos do inciso VII do art. 485 do C.P.C., por documento novo não se deve entender aquele que, só posteriormente a sentença, veio a formar-se, mas o documento já constituído cuja existência o autor da ação rescisória ignorava ou do qual não pode fazer uso, no curso do processo de que resultou o aresto rescindendo. 4. Não demonstrou, também, o autor haver a decisão rescindenda resultado de dolo da parte vencedora em detrimento da parte vencida, ou de colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei, a teor do art. 485, III, do C.P.C. 5.Ação rescisória julgada improcedente.” (AR 1.063, Rel. Min. Néri da Silveira, Pleno, DJ 25/8/1995)
    “Ação rescisória. Responsabilidade civil do Estado. Ato judicial. Inviável se faz a ação rescisória para novo julgamento da causa ou para rediscutir as questões de direito controvertidas . Súmula 343. Não cabe, em ação rescisória, reexaminar a matéria de fato apreciada no acórdão. Se foi equivocado o exame dessa prova, ou não, a ação rescisória não e o meio adequado a enfrentar esse tema, sendo certo que não se sustenta, na demanda rescisória, haja o aresto rescindendo se fundamentado em prova falsa . Ação rescisória improcedente.” (AR 973, Rel. Min. Néri da Silveira, Pleno, DJ 30/4/1992)
    12.  Na realidade, o ajuizamento desta ação rescisória revela mero inconformismo do autor com o resultado da demanda de origem. A sua intenção é utilizar a via rescisória como sucedâneo recursal, a fim de alterar a interpretação conferida pela decisão rescindenda quanto à natureza jurídica da Fundação SANEPAR. A jurisprudência do STF, todavia, é firme no sentido de rejeitar o cabimento da rescisória para rediscutir o mérito do provimento impugnado, sem que estejam presentes vícios de rescindibilidade (AR 2.436, Rel. Min. Celso de Mello; AR 2.353, Rel. Min. Dias Toffoli).
    13. Advirto, nesse sentido, que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, consumindo tempo e recursos escassos desta Corte. Desse modo, a reiteração da conduta poderá implicar a imposição de multa por litigância de má-fé (art. 80 e ss. do CPC/2015).
    14.  Diante do exposto, com base nos arts. 485, IV, do CPC/15 e 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à ação rescisória.
          Publique-se.
          Brasília, 31 de março de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator